Tribunal: TJMT
Processo: 1015841-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1015841-40.2020.8.11.0000
Processo de Origem: 1016547-17.2020.8.11.0002
Origem: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): GISELE MAYARA COSTA LIMA
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SINOP
Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISELE MAYARA COSTA LIMA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que indeferiu o pedido para que o procedimento cirurgico seja realizado no município onde reside a parte Agravante, “conferindo prioridade no interesse financeiro do Estado, em detrimento aos bens maiores da saúde e da vida da ora paciente, determinando que fosse mantido o decisum que determinou a realização do procedimento cirúrgico de facovitrectomia posterior em olho esquerdo no Hospital de Olhos de Várzea Grande, considerando tão somente o orçamento apresentado pela referida clínica, em detrimento do bem da vida”
Requereu seja o presente agravo recebido e deferida liminarmente a antecipação da tutela recursal, para o fim de que o procedimento deferido na inicial seja atribuído ao oftalmologista Dr. Luiz Augusto S. C. Martinelli, CRM/MT 5973, a ser realizado no HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, de Sinop/MT, uma vez que localizado no mesmo Município em que reside.
Juntou documentos, notadamente a cópia integral do processo de origem.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença no dia 18.11.2021, julgando procedente em parte a pretensão inicial.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora